Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710487-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A RECORRIDA: ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEITADA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 2. O artigo 1.042 do Código de Processo Civil se aplica às decisões do presidente do tribunal, ou de seu vice, que inadmitiram recursos extraordinários ou recursos especiais, não sendo o caso dos autos. Preliminar de não cabimento rejeitada. 3. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 5. Preliminares de ausência de impugnação específica e não cabimento do agravo rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, e a tese firmada no Tema 998 do Superior Tribunal de Justiça, porque é possível mitigar a taxatividade de cabimento do agravo de instrumento para aferir sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda; b) artigo 265 do Código Civil e verbete sumular 221 da Corte Superior, porque a TV Record não pode ser responsabilizada solidariamente pela ações das emissoras integrantes de determinada rede de telecomunicações, titulares de concessões próprias e específicas, de modo que cada uma delas possui e mantém sua autonomia empresarial, administrativa e financeira. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.015, inciso VII, do CPC, e à tese firmada no Tema 998 do STJ, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 48444235 – Pág. 5 sobre a mitigação da taxatividade de cabimento do agravo de instrumento, verbis: Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão e que seu exame, em sede de apelação, seria inútil. No caso dos autos, a agravante pleiteia a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, sustentando que é parte ilegítima, podendo sofrer os efeitos da condenação solidária, obrigando-a a interpor recurso de apelação, além de ocasionar a inutilização dos atos processuais praticados até então. Contudo, apesar de todo o esforço argumentativo da parte, não restou evidenciada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria abordada neste recurso não se adéqua à ampliação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, especialmente, porque tal questão poderá ser analisada em sede de preliminar de apelo. Não havendo que se falar em preclusão da matéria. Assim sendo, não encontrando o agravo de instrumento interposto amparo na legislação processual, correta a decisão que não conheceu do recurso. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade ao artigo 265 do Código Civil e ao verbete sumular 221 da Corte Superior, por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento, com incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); b) não enquadramento de enunciado sumular do STJ no conceito de lei federal (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015